Tribunal: TJDFT
Processo: 0741068-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL PLENO. MINUTA DE RESOLUÇÃO. POLÍTICA DE GESTÃO INTERGERACIONAL.
1. Institui a política de gestão intergeracional no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios — TJDFT.
2. Fixados princípios, diretrizes e instrumentos para a promoção do envelhecimento ativo e da capacidade de trabalho de magistrados, servidores e estagiários do Tribunal.